Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-91.2006.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001040-91.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MADEIREIRA PEREIRA E ARAUJO DE FRANCA LTDA - CNPJ: 02.564.172/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – DEMORA PARA EFETIVAR A CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado: MADEIREIRA PEREIRA E ARAÚJO DE FRANÇA LTDA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0001040-91.2006.811.0109, que declarou a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que não ocorreu a prescrição ante a inexistência de inércia por parte da Fazenda Pública Estadual, bem com que o atraso na citação decorreu de mora no mecanismo da justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0001040-91.2006.811.0109, que declarou a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73.

Perscrutando os autos, constata-se que o Estado de Mato Grosso busca a execução da CDA n° 29/2001 (ID. 57653469), distribuída em 05/04/2001 (ID. 57653468), e que o despacho citatório foi proferido em 20/04/2001 (ID 57653471).

Foi expedido mandado de citação em 07/05/2001 (ID. 57653474), cuja diligência resultou negativa (ID. 57653475), razão pela qual o Apelante requereu a citação editalícia em 30/08/2002 (ID. 57653480), deferida pelo juízo
a quo
em 25/09/2002 (Id. 57653483).

Colhe-se, ainda, que o edital de citação foi expedido somente em 12/05/2003 (ID. 57653488), tendo a Fazenda Pública pleiteado pela sua retificação e nova publicação diante de erro material em 16/06/2003 (ID. 57653490), o que foi deferido em 23/09/2013 (ID. 57653493).

Todavia, o edital de citação foi expedido somente em 28/06/2005 (ID. 57653498), publicado em 01/07/2005 (ID. 57654451), após reiteração do pedido pela Fazenda Pública (ID. 57653496), sob a justificativa da serventia do Juízo de primeiro grau quanto ao acúmulo de serviço e elevado número de processos (ID. 57653495).

Decorrido o prazo para adimplemento do débito ou garantia do juízo (ID. 57654451), em 17/10/2005 o Apelante requereu a penhora de valores via BACENJUD (ID. 57654453), pleito que somente foi analisado em 24/04/2007 (Id. 57654463) e cumprido em 25/09/2007 (ID. 5754468).

Após, diante da diligência negativa, em 17/12/2007 a Fazenda Pública foi intimada via Carta com Aviso de Recebimento, o qual foi juntado aos autos em 14/02/2008 (5754471).

Sobreveio, então, sentença extintiva, datada de 14/10/2009, com reconhecimento da prescrição (ID. 57654474).

Pois bem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (destaquei).

Conforme pode ser observado na CDA que instruiu a petição iniciaç (ID. 57653469), a constituição definitiva do débito ocorreu em 15/04/2000, transcorrendo prazo superior a 05 (cinco) anos até que houvesse a citação da parte executada, em 01/07/2005 (data da publicação do edital – ID. 57654451).

Todavia, conforme pode ser verificado na descrição cronológica dos autos processuais acima, a citação não foi efetivada dentro do prazo por inércia do Poder Judiciário, o que afastaria a ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, vejamos:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, cabe destacar que foi, inclusive, certificado pela secretaria do Juízo quanto ao acúmulo de serviço e demora no cumprimento das determinações judiciais (ID. 57653495).

Ademais, colhe-se que após efetivada a citação, novamente a mora processual decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, posto que somente após 02 (dois) anos foi analisado o pedido de penhora, diante da redistribuição do feito por instalação da Comarca.

Portanto, com razão o apelante, posto que a prescrição não pode ser reconhecida, uma vez que os autos permaneceram paralisados aguardando a expedição de edital de citação entre 23/09/2003 e 28/06/2005, bem como permaneceram paralisados para análise do pedido de penhora de 17/10/2005 até 25/09/2007.

Desse modo, se o Apelante ajuizou a execução fiscal em tempo hábil, ocorrendo a demora na realização dos atos processuais por culpa da serventia do juízo, deve incidir a súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.
Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.
(N.U 0013337-77.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021). (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – CULPA DA SERVENTIA JUDICIAL – SÚMULA N. 106/STJ – DESPROVIMENTO.
Constatada a não realização do ato citatório, por culpa exclusiva da máquina judiciária, não há falar em prescrição intercorrente, conforme dispõe a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1020916-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021). (destaquei).

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021